Tribunal: TJDFT
Processo: 0757543-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO ACERTO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.